Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005898-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA QUEIROZ GONCALVES - CPF: 731.391.301-04 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005898-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005898-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula Queiroz Gonçalves

Recorrida:

Lojas Americanas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA -
DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços.
Sendo comprovado que o produto adquirido pela consumidora não foi entregue conforme adquirido, e sendo lhe negada a restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano moral resta configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005898-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005898-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula Queiroz Gonçalves

Recorrida:

Lojas Americanas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Ana Paula Queiroz Gonçalves

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.

224923671
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente ao pagamento
R$ 326,40 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
a título de dano material
, e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 224923673):
defende que o dano moral ficou caracterizado pela falha de prestação de serviço diante do envio de produto diverso do adquirido, por não realizar o estorno dentro do prazo e pela desídia da reclamada em dar solução ao problema, assim requer
a reforma parcial da sentença para ser fixado valor indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 224923686) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1005898-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1005898-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula Queiroz Gonçalves

Recorrida:

Lojas Americanas S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Da narrativa inicial a autora alega que adquiriu um kit de produtos para cabelo “CPR reconstrutor da marca Senscience passos 1 e 2 de 1 litro cada” pelo valor de R$ 326,40 (trezentos e vinte e seis Reais e quarenta centavos)
pago por meio de Pix.

Contudo, no momento da entrega ao invés de receber o kit adquirido, foi entregue erroneamente outro produto denominado “Truss Uso Obrigatório Blond – Reconstrutor Capilar” deste modo informou a loja recorrida do ocorrido e optou por efetuar o cancelamento da compra e solicitar o reembolso.

Aduz que realizou a devolução via correios, gerando o código de rastreamento “QC642035090BR” apresentando em Id. 224921696, na ocasião a empresa informou a ela que o valor seria reembolsado via Pix para a conta de origem do pagamento dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos após a confirmação do recebimento da devolução do produto em seu centro de distribuição,
contudo o valor não foi reembolsado.

Assevera que
tentou por inúmeras vezes resolver a questão de forma administrativa e via site de reclamação, contudo não obteve êxito conforme Id. 224921695.

Diante do transtorno suportado,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação da recorrida ao que tange à restituição do valor pago.

Em contraponto, a empresa alega que a compra não foi realizada diretamente com ela, razão pela qual não tem responsabilidade para responder os termos da presente ação.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrente. Isso porque, em tese, foi ela quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos que é incontroverso que a recorrente adquiriu o produto e efetivou o pagamento por meio de Pix e que não recebeu pelo produto.

Além disso, a empresa recorrida não comprova que o pagamento se deu de forma direta ao vendedor do produto e nem se comprovou a entrega do produto, logo não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil). Ao contrário, limitou-se ao argumento de que inexiste responsabilidade a ser-lhe atribuída.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação do estorno pela empresa, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportados pelo recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO.
PRODUTOS
ENTREGUES DIFERENTES DOS
ADQUIRIDOS
PELA AUTORA
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NÃO ATENDIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o estabelecimento comercial
entrega
o
produto

diverso
do que foi
adquirido
, cujo problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos, decepção e desgosto sofridos pelo consumidor
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1008285-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida ao
pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.º 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024